Tribunal: TJPA
Processo: 0811942-45.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10254 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0811942-45.2019.8.14.0040

APELANTE: LURDECI SILVA DOS SANTOS

APELADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA OU CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PERÍCIA MÉDICA QUE ATESTA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA FUNDAMENTADA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por segurada contra sentença que julgou improcedente pedido de restabelecimento de auxílio-doença ou conversão em aposentadoria por invalidez, sob fundamento de ausência de incapacidade laborativa, conforme laudo pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a sentença violou o princípio da vedação à decisão surpresa; (ii) saber se a decisão é nula por ausência de fundamentação; e (iii) verificar se a parte autora faz jus ao benefício previdenciário pleiteado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da vedação à decisão surpresa (art. 9º e 10 do CPC) não foi violado, pois o juízo oportunizou manifestação das partes sobre o laudo pericial antes da prolação da sentença.

4. A sentença foi devidamente fundamentada, conforme exigência do art. 489 do CPC, analisando as provas e justificando a improcedência do pedido com base na conclusão do laudo pericial.

5. O laudo médico oficial, realizado por perito nomeado pelo juízo, concluiu que a segurada não apresenta incapacidade laboral, possuindo moléstia de caráter degenerativo. Ausente requisito essencial para concessão de benefício por incapacidade (Lei nº 8.213/1991, arts. 42 e 59).

6. A jurisprudência pacífica dos tribunais reconhece a prevalência da perícia judicial sobre documentos médicos particulares, salvo se demonstrada sua inadequação ou inconsistência, o que não ocorreu no caso concreto.

7. O julgamento antecipado da lide foi correto, pois o processo continha provas suficientes para a solução da controvérsia, não havendo necessidade de novas diligências ou saneamento específico.

8- De ofício, considerando a sucumbência total da autora, condeno a apelante ao pagamento de custas e honorários, fixados em 12% do valor da causa, ante a ausência de proveito econômico, já considerando a sucumbência recursal, nos termos do parágrafo 11 do art. 85, do CPC, ficando suspensa a exigibilidade, por ser beneficiária da gratuidade de justiça

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação cível conhecida e desprovida. De ofício, considerando a sucumbência total da autora, condeno a apelante ao pagamento de custas e honorários, fixados em 12% do valor da causa, ante a ausência de proveito econômico, já considerando a sucumbência recursal, nos termos do parágrafo 11 do art. 85, do CPC, ficando suspensa a exigibilidade, por ser beneficiária da gratuidade de justiça

Tese de julgamento:

1. "O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando presentes nos autos provas suficientes para a solução da controvérsia."

2. "O laudo pericial judicial prevalece sobre documentos médicos particulares, salvo se demonstrada sua inconsistência."

3. "A concessão de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez exige comprovação de incapacidade laborativa, não sendo suficiente a mera existência de moléstia."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 9º, 10, 370, 371, 489; Lei nº 8.213/1991, arts. 26, II, 42 e 59.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.681.460/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 06/12/2018; TJPA, Apelação Cível nº 0808315-97.2019.8.14.0051, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, julgado em 25/04/2022.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso, negando-lhe provimento. De ofício
,
considerando a sucumbência total da autora, condeno a apelante ao pagamento de custas e honorários, fixados em 12% do valor da causa, ante a ausência de proveito econômico, já considerando a sucumbência recursal, nos termos do parágrafo 11 do art. 85, do CPC, ficando suspensa a exigibilidade, por ser beneficiária da gratuidade de justiça,
nos termos do Voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto por
LURDECI SILVA DOS SANTOS
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Parauapebas/PA, que, nos autos da
AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA C/C COM PEDIDO DE CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
, ajuizada contra
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
, o qual julgou improcedentes os pedidos da autora.

Em síntese, a apelada alega que trabalhava na função de auxiliar de serviços gerais. Entretanto, em 02.01.2019, foi encaminhada ao INSS para recebimento de benefício previdenciário, eis que laudo médico indicava afastamento por 06 (seis) meses para tratamento conservador.

Afirma que que, devido às enfermidades na sua coluna vertebral, que decorreriam das atividades laborais desenvolvidas, a autora obteve administrativamente auxílio-doença em 27/5/2019, o qual interrompido em 28/8/2019, razão pela qual ajuizou a presente ação, pugnando pelo restabelecimento do auxílio-doença ou conversão em aposentadoria por invalidez.

Foi realizado perícia médica determinada pelo Juízo
a quo
, o qual apontou que a autora possui cervicodorsolombalgia (M 54-8), de causa degenerativa, mas não apresenta incapacidade laboral. (ID. 16819379).

Em Sentença de ID. 16819388, o douto juízo julgou improcedentes os pedidos da autora, nos seguintes termos:

Assim sendo, o conjunto probatório produzido, leva à dedução única e contundente de que a parte demandante não faz jus ao benefício vindicado, pois que ausente um dos requisitos necessários ao acesso, delineados na legislação pertinente, qual seja, a incapacidade.

Pelo relatado, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na petição inicial, resolvendo o mérito, com arrimo no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte autora ao pagamento de verbas de sucumbência, dada a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Dispenso o pagamento de custas processuais dada a gratuidade deferida.

Ocorrido o trânsito em julgado, arquivem-se os autos dando-se baixa na tramitação e observando-se as demais cautelas legais.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Inconformada, a apelante interpôs o presente recurso, sustentando a necessidade de reforma da decisão, uma vez que afirma que a sentença é nula por violar o princípio da vedação à decisão surpresa, além de alegar que a decisão não foi fundamentada e, no mérito, alegou a desconsideração do laudo pericial.

O Apelado não apresentou contrarrazões ao recurso interposto, conforme certidão de ID. 16819399.

O recursos foram distribuídos e recebidos em seu duplo efeito, conforme decisão de ID. 16823804.

Instado a se manifestar como fiscal da lei, o Representante Ministerial opinou pelo conhecimento e desprovimento do referido recurso.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor do artigo 1.010 do CPC, conheço o Recurso de Apelação e passo a análise.

DA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO A DECISÃO SURPRESA.

No presente caso, a apelante alega que houve violação do princípio da não decisão surpresa, uma vez que o juízo a quo proferiu decisão sem o saneamento do feito e sem oportunizar a parte a produção de mais provas.

Inicialmente, frisa-se que, segundo o princípio da vedação à decisão surpresa, o Magistrado está impedido de decidir com base em fundamento a respeito do qual não tenha dado às partes a oportunidade de se manifestarem, ainda que se trate de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, conforme disposto nos art. 9º e 10 do CPC.

Art. 9º
Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica:

I - à tutela provisória de urgência;

II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III ;

III - à decisão prevista no art. 701 .

Art. 10.
O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Compulsando os autos, verifica-se que o juízo a quo, em decisão de ID.

16819354, determinou a realização de perícia médica para real aferição incapacidade laborativa da parte autora, bem como deferiu a indicação de assistente técnico pelas partes.

Pois bem. Após a juntada do laudo médico pericial em ID. 16819380, ambas as partes foram devidamente intimadas para apresentar manifestação (ID. 16819382), afastando uma possível decisão surpresa, ocasião em que a apelante apresentou impugnação em ID.

16819385.

Após as devidas manifestações, o D. Juízo proferiu a sentença de ID. 16819388.

Ora, entendo que o processo, no momento da sentença, encontrava-se devidamente instruído, sem vícios ou nulidades a sanar, podendo, para tanto, ter o julgamento antecipado.

Outrossim, a perícia técnica realizada por profissional nomeado pelo juízo é conclusiva e esclarecedora, inexistindo impropriedade técnica ou contradição a justificar a realização de novo laudo.

Destaca-se, ainda, que a apelante, ao impugnar o laudo técnico, sequer requereu a produção de quaisquer novas provas. Portanto, é incabível a alegação de cerceamento de defesa. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO.
Autor requer a anulação da r. sentença em razão da ausência de despacho saneador. Desnecessidade. Após a juntada do laudo pericial, o segurado se insurgiu em duas oportunidades e em nenhuma delas requereu a produção de quaisquer novas provas
. Muito ao revés, reiterou que o juiz não está adstrito ao laudo, reafirmou a demanda de maior esforço e pugnou pela procedência do pedido.
Prova pericial suficiente à adequada apreciação da controvérsia
. ACIDENTÁRIO – COMPETÊNCIA – DANOS MORAIS. Ação acidentária c.c. danos morais. Incompetência da Justiça Estadual para apreciação do pedido de danos morais. Ausência de relação com acidente do trabalho. Inteligência do artigo 109, I, da CF. ACIDENTÁRIO – ACIDENTE DO TRABALHO - TÍPICO. Diminuição da capacidade laborativa decorrente de acidente de trabalho. Inocorrência. Prova técnica que categoricamente afasta a existência de sequela incapacitante. Recurso não provido.

(TJ-SP - AC: 10060265120188260071 SP 1006026-51.2018.8.26.0071, Relator: Nuncio Theophilo Neto, Data de Julgamento: 23/04/2019, 17ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/04/2019)

Em relação a ausência de despacho saneador, o Eg. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que: "não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide" (STJ, AgInt no REsp 1.681.460/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 06/12/2018).

Corroborando com o alegado, segue entendimento jurisprudencial dos Tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. INSS. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO DOENÇA POR ACIDENTE DE TRABALHO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA, SOB ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. 1. Nos termos da jurisprudência do Eg. Superior Tribunal de Justiça, "não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide" (STJ, AgInt no REsp 1.681.460/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 06/12/2018). 2. A prova testemunhal pretendida seria ineficaz para demonstrar que a doença adquirida foi proveniente de esforço repetitivo decorrente da atividade laborativa exercida. Em hipóteses como a dos autos, a perícia médica é o meio apropriado para aferição das lesões acidentárias. 3. No caso concreto, foi realizado um primeiro exame pericial que concluiu que não restou comprovado acidente de trabalho e nem doença relacionada ao trabalho. 4. Posteriormente, em razão das divergências entre o laudo pericial e os laudos apresentados pelo autor, foi designada uma segunda perícia, que concluiu que não há nexo de causalidade entre o quadro alegado e as condições mórbidas atuais. 5. Nos termos do art. 480 do CPC, a realização de nova perícia somente ocorrerá quando o laudo pericial não foi conclusivo ou imotivado, o que não ocorreu na hipótese dos autos. 6. "Mero inconformismo com as conclusões da prova pericial, desacompanhado de fundamentação técnica, não autoriza sua repetição". (Súmula 155 desta Corte de Justiça). 7. Tese de cerceamento de defesa que não merece acolhida. 8. Não tendo nenhum dos dois laudos periciais concluído que a patologia que acomete o apelante foi gerada exclusivamente pelas atividades laborativas por ele desempenhadas, não merecem ser acolhidos os pedidos formulados na inicial. 9. Manutenção da sentença. 10. Desprovimento do recurso.

(TJ-RJ - APL: 00229139220108190204, Relator: Des(a). JDS ISABELA PESSANHA CHAGAS, Data de Julgamento: 29/09/2021, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/10/2021)

ACIDENTE DO TRABALHO. AUXÍLIO DOENÇA. INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO NÃO VERIFICADAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. Evidenciado através da prova pericial que o segurado encontra-se apto para exercer sua atividade de trabalho, resta descabida a concessão do benefício de auxílio doença.Ausentes os requisitos legais, deve ser mantida a sentença de improcedência.A perícia técnica realizada por profissional nomeado pelo juízo é conclusiva e esclarecedora. A discordância com as conclusões do expert acerca das condições de saúde da autora não justifica o pedido de repetição do laudo.APELAÇÃO DESPROVIDA.SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO.

(TJ-RS - AC: 70075048330 RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Data de Julgamento: 26/10/2017, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 17/11/2017)

No caso em tela, restou evidente que se trata de matéria de direito, estando presente aos autos provas suficientes para que o Juízo pudesse julgar antecipadamente, não necessitando de qualquer saneamento, além de não violar o princípio da vedação a decisão surpresa.

Por oportuno, é imperioso destacar a legitimidade do órgão julgador para valorar as provas que se revelem úteis ao seu convencimento e apreciar a real necessidade de diligências requeridas pelas partes, em plena consonância com o art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil:

Art. 370.
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Nesse sentido, para que sejam produzidas, as provas devem ser úteis ao processo, isto é, devem servir à elucidação dos fatos controvertidos no processo. Devem, ainda, ser necessárias, de modo que deverão ser indeferidas se os fatos em debate nos autos já estiverem elucidados por outro meio de prova.

Logo, o julgamento antecipado não induz à nulidade processual, diante do convencimento do magistrado quanto à providência jurisdicional, mormente considerando que,
in casu
, foi oportunizada a manifestação antes da prolação da sentença, tendo a autora somente impugnado o laudo pericial e requerido que o Juízo considerasse o conjunto fático probatório, em especial os atestados e laudos médicos carreados aos autos.

Diante do exposto, afasto a preliminar de nulidade da sentença em razão da violação ao princípio da não decisão surpresa.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA EM RAZÃO DA NÃO FUNDAMENTAÇÃO.

A apelante alega, ainda, que a sentença carece de fundamentação, razão pela qual deve ser anulada, o que não merece prosperar pelos motivos a seguir.

De acordo com o CPC, a fundamentação é elemento essencial da sentença, devendo o juiz apreciar as provas constantes nos autos e indicar na decisão as razões da formação do seu convencimento.

Art. 371.
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Art. 489.
São elementos essenciais da sentença:

(...)

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

(...)

§1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Dessa forma, a analisar a sentença, percebe-se está muito bem fundamentada, tendo o juízo explanado sobre os benefícios por incapacidade, elencados na Lei n. 8.213/1991, estando em estrita harmonia com a prova pericial, vez que o laudo pericial conclui, categoricamente, que a apelante não possui incapacidade laboral e que sua moléstia tem caráter degenerativo.

Portanto, afasto a alegação de nulidade de sentença por ausência de fundamentação, haja vista que a referida decisão é clara, concisa e fundamentada.

DO MÉRITO

O cerne da questão reside em verificar se a parte autora possui ou não o direito ao auxílio-doença deferido na sentença, nos termos da Lei nº 8.213/91.

Pois bem. O auxílio-doença é um benefício previdenciário devido ao segurado que, cumprido o período de carência exigido na lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos, nos termos do art. 59 da Lei nº 8.213/91, que dispõe:

Lei nº 8.213/91, Art. 59.
O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Ressalta-se que em se tratando de acidente de trabalho, a lei dispensa o período de carência. Senão vejamos:

Lei nº 8.213/91, Art. 26.
Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

[...]

II-
auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação , mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado ;

Já a aposentadoria por invalidez é regulamentada pelo art. 42, §1º da Lei nº 8.213/1991. Vejamos:

Art. 42.
A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1º
A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

Nesse sentido, a aposentadoria por invalidez será concedida ao segurado que, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, sendo-lhe paga enquanto permanecer nessa condição.

Sabe-se que para a concessão de benefícios por incapacidade pressupõe a demonstração de alguns requisitos. E, de acordo com a jurisprudência pátria, nas ações em que se objetiva a concessão de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, o julgador firma seu convencimento, de regra, por meio da prova pericial.

Impende registrar que não tem efeito vinculante sobre o poder decisório do magistrado, que, por força do princípio do livre convencimento motivado, pode valorar as demais circunstâncias dos autos, inclusive, para decidir de forma contrária às conclusões do expert.

No caso dos autos, tem-se que o laudo pericial de ID. 16819380, emitido por médio ortopedista e traumatologista, especialista em perícias médicas, concluiu que o apelante possui cervicodorsolombalgia (M.54-8),
contudo, está plenamente capaz de exercer atividade laborativa.

Ora, o laudo médico pericial foi conclusivo no sentido de que a autora está apta para retornar a sua atividade, apresentando condições de reabilitação ou remanejamento, sendo insustentável o argumento que enseje a concessão de aposentadoria por invalidez, porquanto o benefício é concedido pelo INSS aos trabalhadores e segurados que sofrem de algum tipo de incapacidade permanente ou incurável, que o impossibilite totalmente para qualquer trabalho ou atividade laborativa que lhe garanta a sua subsistência.

Ainda, não se pode olvidar que o laudo médico pericial, realizado por determinação do Juízo de piso, tem valor probatório muito superior aos documentos particulares, em razão da capacidade técnica do perito e devido à sua isenção.

Corroborando com o alegado, segue entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL - PREVIDENCIÁRIO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO - CERCEAMENTO DEFESA - INOCORRÊNCIA - INCAPACIDADE LABORATIVA - AUSÊNCIA – PERÍCIA OFICIAL - PREVALÊNCIA. Não há se falar em cerceamento de defesa, quando foi devidamente realizada a perícia necessária para a resolução do conflito. A incapacidade laboral constitui requisito para concessão tanto de aposentadoria por invalidez como para auxílio-doença (art. 42 e 59 da Lei nº 8.213/1991), sejam eles acidentários (B 91 e 92) ou comuns (B 31 e 32). Em regra, perícia oficial, que for conclusiva e que responda quesitos sem contradição, tem valor probatório superior a documentos particulares, devido ao nível de confiabilidade de isenção e de capacidade técnica do experto, bem como por permitir fiscalização do juiz e participação ou acompanhamento de ambas as partes durante a sua produção. (TJMG – Processo nº 1.0000.20.046719-9/001, Apelação Cível, Relator: Des. José Augusto Lourenço dos Santos, Publicação: 15/07/2020).

Deste modo, não resta alternativa a não ser manter a sentença impugnada. Vejamos o que se diz na jurisprudência do presente tribunal:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA OU CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. LAUDO PERICIAL JUDICIAL ATESTANDO A AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE DO PERICIADO. CONCLUSÃO MÉDICA PELA CAPACIDADE LABORATIVA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE AO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO SINGULAR. PRETENSÃO DE RENOVAÇÃO DA PROVA TÉCNICA DESFAVORÁVEL. DESNECESSIDADE. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. OBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 489, INCISOS II E III DO CPC E DO ARTIGO 93, INCISO IX DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Não merece reforma o
decisum
que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante.

2. A perícia médica judicial, após análise de laudos e exames médicos e anamnese, concluiu que inexiste a incapacidade laborativa do apelante para suas atividades habituais. Conclusões do perito médico especializado pela possibilidade de exercício de sua atividade habitual laboral.

3. Laudo Pericial e documentos juntados aos autos suficientes para o convencimento do juízo e, inexistindo elementos que possam infirmar a conclusão do
expert
, não merece reforma a sentença de improcedência, sendo ainda desnecessária a análise dos demais aspectos socioeconômicos do autor ante a inexistência de incapacidade laboral. Precedentes TJPA.

4. Não constatada a incapacidade do apelante não há como serem concedidos os benefícios de auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez.

5. Prevalência da prova técnica produzida em juízo. Razões recursais contrárias à jurisprudência dominante deste Tribunal.

6. Recurso conhecido e improvido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0808315-97.2019.8.14.0051 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO CUMULADO COM PEDIDO DE CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PEDIDO IMPROCEDENTE. LAUDO PERICIAL JUDICIAL, ASSEVERANDO QUE O AUTOR ESTÁ PLENAMENTE CAPAZ DE DESEMPENHAR SUAS ATIVIDADES ORDINÁRIAS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Entendo que o laudo médico não está inconclusivo e nem incoerente, tendo sido elaborado por médico especializado em Perícias Médicas, portanto devidamente capacitado para examinar o Autor.

2. Dessa forma, a perícia mostra-se detalhada, tanto que analisou aspectos físicos, bem como a amplitude dos movimentos e força dos músculos do recorrente, inclusive tendo levado em consideração, ao contrário do que apontou o apelante, o histórico e os documentos médicos apresentados pelo autor, concluindo, que não há configuração de incapacidade.

3. Conheço do recurso, mas nego-lhe provimento, à unanimidade.

TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0007439-21.2017.8.14.0028 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 13/11/2023 )

Assim, a mera irresignação do apelante com a decisão a quo, sem apontar nenhuma divergência técnica justificável, não constitui motivo suficiente para a reforma da r. Sentença.

De ofício, por se tratar de matéria de ordem pública,
verifico que a sentença deixou de condenar a parte autora em custas e honorários por ser beneficiária da justiça gratuita, quando se sabe que nesses casos deve haver a condenação, com a suspensão da cobrança, nos termos do art. 98, parágrafos 2º e 3º do CPC.

Assim, considerando a sucumbência total da autora, condeno a ao pagamento de custas e honorários, fixados em 12% do valor da causa, ante a ausência de proveito econômico, já considerando a sucumbência recursal, nos termos do parágrafo 11 do art. 85, do CPC.

Ante o exposto,
conheço do recurso de APELAÇÃO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo na íntegra a sentença apelada
, nos termos da fundamentação.
De ofício,
considerando a sucumbência total da autora, condeno a ao pagamento de custas e honorários, fixados em 12% do valor da causa, ante a ausência de proveito econômico, já considerando a sucumbência recursal, nos termos do parágrafo 11 do art. 85, do CPC, ficando suspensa a exigibilidade, por ser beneficiária da gratuidade de justiça.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 18/03/2025